Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713042-81.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEBIA ROSA DE JESUS EMBARGADO: JANNE ROSA DE JESUS GOMES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEBIA ROSA DE JESUS, ora recorrente, contra a decisão que não conheceu do recurso por ser deserto. Alega que a gratuidade judiciária já havia sido concedida quando o recurso foi interposto (decisão ID 25353410, de 09/04/2021) e que não foi revogada. Assim, assevera que há contradição na decisão que considerou o recurso deserto, o que autorizaria a concessão de efeitos infringentes aos embargos para conhecer o recurso inominado interposto. Não assiste razão à embargante. A despeito do alegado, o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Além disso, os documentos juntados não se prestam a comprovar a situação financeira atual da recorrente. Assim, considerando que o prazo concedido para juntada de novos documentos comprobatórios ou para pagamento do preparo e das custas transcorreu sem manifestação, o recurso é deserto. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito